Tribunal: CARF
Processo: 10950.720304/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.720304/2012-53
ACÓRDÃO
2001-008.066 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO VALLE NICOLAU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CARTORÁRIOS.
REGIME
PRÓPRIO
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS).
O notário, tabelião, oficial de registro ou registrador, ainda que admitido
em serventia extrajudicial antes da edição da Lei no 8.935/1994 e mesmo
que vinculado a regime próprio de previdência social, é segurado
obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de
contribuinte individual, por força da Emenda Constitucional no 20/1998,
nos termos do art. 12, V, “h”, da Lei no 8.212/1991, do Decreto no
3.048/1999 e da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA.
O regime previdenciário não constitui direito adquirido, prevalecendo a
vinculação obrigatória definida pela Constituição Federal e legislação
infraconstitucional superveniente.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR.
Os rendimentos percebidos pelo titular de cartório configuram fato
gerador de contribuições previdenciárias, sujeitando-o ao recolhimento
das exações na qualidade de contribuinte individual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.066 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720304/2012-53
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca,Weber Allak da Silva (substituto integral), Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente) ausentes a conselheira Lilian Claudia de Souza, o conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
O presente processo refere-se ao Auto de Infração de no 51.016.876-0 (fl. 75)
lavrado em 08/02/2012, no valor originário de R$31.274,01 (trinta e um mil, duzentos e setenta e
quatro reais e um centavo) em face do recorrente, cartorário, em razão do não recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre sua remuneração no período de 01/01/2009 a
31/12/2010.
Conforme relatório da fiscalização (fl. 20), os funcionários cartorários enquadram-se
como segurados empregados, nos termos do art. 12, I, da Lei no 8.212/91 c/c art. 4o e 9o do
Decreto no 3.048/99, razão pela qual o recorrente seria responsável pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias destinadas ao INSS.
O contribuinte apresentou impugnação (fl. 100), alegando nulidade do débito fiscal
e ausência de relação jurídico-tributária com o INSS, uma vez que estaria vinculado a outro regime
previdenciário, o Regime Próprio do Estado do Paraná (IPE – “Paraná Previdência”).
A DRJ, em decisão de fl. 176, julgou improcedente a impugnação do recorrente,
mantendo o crédito tributário. A autoridade ressaltou que a condição de cartorário não assegura
vínculo ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), pois o art. 40 da Constituição Federal,
regulamentado pela Lei no 9.717/98, limita o RPPS aos servidores titulares de cargos efetivos.
Destacou-se também na referida decisão que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar
a ADI no 2.791/PR, declarou inconstitucional a inclusão de serventuários não remunerados pelos
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.066 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720304/2012-53
3
cofres públicos na Paraná Previdência. De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança no 28.650/RS, firmou jurisprudência no sentido de que o
delegatário de cartório está sujeito ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Em sede de recurso (fls. 188), o recorrente pleiteia a reforma do acórdão, alegando:
i)
Que não reconhece a procedência dos créditos tributários ora cobrados, em
razão de haver continuado a recolher contribuição para o Paraná
Previdência;
ii)
Que iniciou a atividade laboral para o Estado do Paraná em 1962, isto é,
antes de 1994, e, por isso, teria o direito de permanecer no regime anterior,
ao qual é filiado, e não ao INSS;
iii)
Que, na data da publicação da EC no 20/98, já possuía mais de 36 anos de
servidor;
iv)
Que os efeitos da ADI no 2791/PR não podem retroagir para além da edição
da própria lei declarada inconstitucional;
v)
Que teria em seu favor o Acórdão do TJPR, na qual é substituído processual
de sua entidade de classe;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DO MÉRITO: FILIAÇÃO DO CONTRIBUINTE AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL COMO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.066 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720304/2012-53
4
A controvérsia central do presente processo consiste na análise da obrigatoriedade
do recorrente em recolher as contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS).
Em seu recurso, o contribuinte alega estar vinculado ao Regime Próprio de
Previdência Social do Estado do Paraná (Paranaprevidência), sustentando, assim, que não haveria
responsabilidade pelo recolhimento das contribuições ao INSS, com fundamento nos seguintes
argumentos:
[...] O Recorrente desde a sua nomeação passou a ser contribuinte do
regime próprio de previdência social do Estado do Paraná, pois é Agente
Delegado do Foro Extrajudicial do Estado do Paraná, desde 1962, atua nesta
qualidade até a presente data.
Então, possui direito adquirido de permanecer no Regime Próprio, uma
vez que iniciou atividade laborativa em 1962, preencheu os requisitos legais
para concessão da aposentadoria integral, ou seja, mais 35 anos de
serviços, antes da data da Ementa Constitucional no 20/1998.
No entanto, o entendimento esposado no referido acórdão, não observou
que a Lei Federal no 8.935, de 18 de novembro de 1994, foi editada para
regulamentar o artigo 236 da Constituição Federal, sobre os erviços
notariais e de registro, e, inclusive, disse expressamente a qual regime
previdenciário estaria vinculado, ressalvando a eficácia da vinculação
previdenciária a todos aqueles que ingressaram no serviço público antes de
sua edição, de modo que somente quem ingressou no serviço após outubro
de 1994, é que são vinculados ao Regime Geral. [...]
Ocorre que, como bem explicado pela DRJ (fl. 176), a Emenda Constitucional no
20/1998 modificou a situação trazida pelos artigos 48 e 51 da Lei no 8.935/1994 ao dar uma nova
concepção aos Regimes Próprios de Previdência Social.
Com a inclusão do art. 40 da CF/88, apenas os servidores públicos titulares de
cargos efetivos, militares e seus respectivos dependentes possuem direito ao Regime Próprio de
Previdência Social – RPPS. Veja-se:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (grifamos)
Nesse sentido, o art. 1o, V, da Lei no 9.717/98, que regulamenta a instituição do
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, estabelece:

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.066 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720304/2012-53
5
Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos
Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas
gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio
financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios:
(...)
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a
militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o
pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados,
entre Estados e Municípios e entre Municípios; (grifamos)

No caso concreto, o recorrente não é servidor titular de cargo público, mas sim
titular de serviços notariais, e, portanto, não se enquadra como optante pelo regime próprio,
mesmo tendo ingressado antes de 1994.
Até mesmo porque, como bem destacou a fiscalização (fl. 20) e a DRJ (fl. 176), o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 2.791/PR, declarou inconstitucional a inclusão de
serventuários não remunerados pelos cofres públicos na Paraná Previdência.
De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em Mandado
de Segurança no 28.650/RS, firmou jurisprudência no sentido de que o delegatário de cartório está
sujeito ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
A verdade é que o recorrente é contribuinte individual obrigatório, nos termos dos
artigos 3o da Lei no 8.212/91 c/c art. 12, inciso V, alínea “h”, Lei no 8.212/1991 c/c Decreto no
3.048/99:

Lei no 8.212/91
Art. 3o A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários
meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade
avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família
e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.
Parágrafo único. A organização da Previdência Social obedecerá aos
seguintes princípios e diretrizes:
a) universalidade de participação nos planos previdenciários, mediante
contribuição;
b) valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário-de-
contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do
salário-mínimo;
c) cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição,
corrigidos monetariamente;
d) preservação do valor real dos benefícios;
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.066 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720304/2012-53
6
e) previdência complementar facultativa, custeada por contribuição
adicional.

Lei no 8.212/1991
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
V - como contribuinte individual:
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de
natureza urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei no 9.876, de
1999).

Art. 4o A previdência social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos:
I - universalidade de participação nos planos previdenciários;

Decreto no 3.048/99:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes
pessoas físicas:
V - como contribuinte individual: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de
1999))
l) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de
natureza urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluída pelo Decreto no
3.265, de 1999)
§ 1o O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social que voltar a
exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em
relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata este
Regulamento.
§ 12. O exercício de atividade remunerada sujeita a filiação obrigatória ao
Regime Geral de Previdência Social.
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V
do caput, entre outros: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
VII - o notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de
cartório, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21
de novembro de 1994;

Corroborando com esse entendimento, cita-se ainda o art. 9o, XXIV, da Instrução
Normativa no 971/2009, editada pela Receita Federal nos seguintes termos:

Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.066 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720304/2012-53
7
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte
individual:
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados
até 20 de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da
atividade notarial e de registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme
o disposto no art. 51 da Lei no 8.935, de 1994 , a partir de 16 de dezembro
de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998 ;

Ao julgar casos semelhante ao dos autos, o Contencioso Administrativo Tributário
tem proferido o entendimento de que o notário, o tabelião, o oficial de registro ou o registrador,
mesmo que tenham sido nomeados antes de 1994 e mesmo que amparados por um Regime
Próprio de Previdência Social, devem, obrigatoriamente contribuir na qualidade de contribuinte
individual. Veja-se:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008, 2009
NOTÁRIO. TABELIÃO. OFICIAL DE REGISTRO E REGISTRADOR.CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual o
notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade
notarial e de registro, mesmo que amparados por RPPS - Regime Próprio de
Previdência Social.1

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 30/11/2011
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTARIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO
E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade
notarial e de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de
Previdência Social, são segurados obrigatórios do Regime Geral de
Previdência Social, na qualidade de contribuintes individuais.2

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011

1 CARF. Acórdão no 2001-007.328 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária. Processo no
11634.000015/2011-07. Data da sessão: 18 de setembro de 2024. Relator(a): Marcelo Milton da Silva Risso.
2 CARF. Acórdão no 2005-000.134 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária. Processo no
10950.721847/2013-79. Data da sessão: 30 de outubro de 2023. Relator(a): Sheila Aires Cartaxo Gomes.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.066 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720304/2012-53
8
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO
E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade
notarial e de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de
Previdência Social, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da
Emenda Constitucional no 20, de 1998, são segurados obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuintes
individuais.3

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO
E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade
notarial e de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de
Previdência Social, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da
Emenda Constitucional no 20, de 1998, são segurados obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuintes
individuais.4

Dessa forma, verifica-se que o recorrente, titular de serviço notarial, está
legalmente obrigado a contribuir ao Regime Geral de Previdência Social na qualidade de
contribuinte individual, não havendo amparo legal para a alegada permanência exclusiva no
regime próprio estadual.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo
integramente o lançamento da auditoria fiscal.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

3 CARF. Acórdão no 2005-000.065 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária. Processo no
10950.726581/2012-70. Data da sessão: 27 de setembro de 2023. Relator(a): Sheila Aires Cartaxo Gomes
4 CARF. Acórdão no 2005-000.064 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária. Processo no
10950.726580/2012-25. Data da sessão: 27 de setembro de 2023. Relator(a): Sheila Aires Cartaxo Gomes
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.066 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720304/2012-53
9

Fl. 324
DF CARF MF
Original